Tribunal: TJMT
Processo: 1003653-07.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003653-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ODILA LUCIA VALANDRO - CPF: 381.301.730-34 (RECORRENTE), ROSANGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES - CPF: 420.887.710-34 (ADVOGADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS, REJEITOU OS EMBARGOS DO RECLAMADO E ACOLHEU OS DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003653-07.2023.8.11.0001.

Embargante/ Embargada:
ODILA LUCIA VALANDRO
.

Embargado/ Embargante:
BANCO PAN S.A
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
08 A 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA
– DIREITO À DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NO CURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL
– EMBARGOS
DA RECLAMANTE
CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS DO RECLAMADO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios

contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado (id. 212527654), o qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão monocrática de primeiro grau.

A parte autora sustenta
a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne à devolução, em dobro, do valor cobrado indevidamente durante o trâmite do presente feito, pleiteado na exordial.

Por outro lado, a parte demandada alega a existência de contradição no acórdão prolatado, referente ao termo inicial para a incidência dos juros moratórios, posto que deveria ser aplicada a súmula 382 do STJ.

Apenas a reclamante apresentou contrarrazões (id. 223052154)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada

(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No contexto analisado, há de se conferir os efeitos infringentes almejados tão somente quanto à análise da repetição do indébito, uma vez haver
omissão
no julgado, no que concerne a devolução, em dobro, do valor cobrado indevidamente durante o trâmite do presente feito, pleiteado na exordial
.

Conforme consignado na decisão embargada:

(...) Segundo consta da petição inicial, a reclamante teve valores creditados em sua conta bancária pelo reclamado (
R$ 7.229,39 e R$ 10.393,74
), referentes a empréstimos, que afirma não ter solicitado.

Diante disso, solicitou a emissão de boleto para a devolução dos respectivos valores, o que não foi atendido, sendo que o reclamado vem procedendo descontos em seu benefício previdenciário, sem a sua autorização.

No id. 188162667, a parte autora juntou aos autos o comprovante de depósito judicial, referente os valores dos empréstimos discutidos nos autos.

O reclamado, sem sede de contestação (ids. 188162676/188162681), anexou aos autos
telas sistêmicas, cópia do documento pessoal da autora (RG), comprovantes de TED, além das cédulas de crédito bancário por biometria facial com geolocalização,
os quais foram impugnados pela parte autora no id. 188162683
,
afirmando não ter solicitado os referidos empréstimos.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a anuência da parte autora à contratação dos empréstimos discutidos nos autos.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Ainda,
o fato de a reclamante ter consignado em juízo os valores recebidos em conta bancária demonstra a sua boa-fé.

Logo, tenho que o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC
. (...)

Diante disso, foi dado
parcial provimento
ao recurso interposto pela reclamante para condenar o reclamado ao pagamento do valor de
R$
9.523,44 (nove mil e quinhentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos),
já na forma dobrada, a título de
repetição do indébito
, e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
.

No entanto, em sede de embargos declaratórios, a reclamante anexou aos autos os comprovantes de
descontos efetuados no curso do processo, referente aos meses de
junho/2023 a abril/2024
,
conforme holerites anexados nos id. 213048666
.

Desse modo, resta comprovado nos autos que o reclamado descontou indevidamente do benefício previdenciário da reclamante o total de
20 (vinte) parcelas
de
R$
312,04
(trezentos e doze reais e quatro centavos)
cada
, totalizando a quantia de
R$ 6.240,80 (seis mil e duzentos e quarenta reais e oitenta centavos)
.

Também, restou demonstrado no processo que o demandado descontou indevidamente do benefício previdenciário da reclamante o total de
20 (vinte) parcelas
de
R$
217,04 (duzentos e dezessete reais e quatro centavos)
cada
, totalizando a quantia de
R$ 4.340,80 (quarenta mil e seiscentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos)
.

Logo,
os montantes alhures mencionados devem ser ressarcidos em dobro, conforme prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC,
limitados ao teto dos Juizados Especiais, isto é, 40 (quarenta) salários mínimos
.

Consigno, por oportuno, a possibilidade de inclusão dos descontos efetivados pelo reclamado no curso do processo, por aplicação do art. 323 do CPC, que preleciona:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e
serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo
, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
(grifei)

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA.
COBRANÇA INDEVIDA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO, APÓS SENTENÇA. INCLUSÃO DE VALOR NA CONDENAÇÃO
. EMBARGOS ACOLHIDOS.
(TJRS - Embargos de Declaração Cível, Nº 71010063212, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 30-09-2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FATURAS INDEVIDAMENTE PAGAS, VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR APLICAÇÃO DO ART. 323 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71007425903, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 28-02-2018)

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, não é possível vislumbrar a hipótese de cabimento dos embargos de declaração consubstanciada em
contradição
no acórdão embargado. Isso porque o termo inicial está em consonância com a Súmula 54/STJ:
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
.

Pelas razões expostas, conheço de ambos os
embargos de declaração, posto que tempestivos, e,
em homenagem aos princípios da informalidade, simplicidade, celeridade e economia processual, expressamente previstos na Lei nº 9.099/95,
ACOLHO
os
opostos pela
reclamante
, atribuindo efeito modificativo do julgado, para majorar o montante indenizatório, a título de
repetição de indébito
,
já em
dobro
,
para a quantia de

R$ 21.163,20 (vinte e um mil e cento e sessenta e três reais e vinte centavos)
.

Por outro lado,
REJEITO
os embargos opostos pelo
reclamado
.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024